Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 59812164, foi expedido alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ) 04549858000160 (ID 59972764). O comprovante de transferência se encontra ao ID 59972987. Na petição de ID 60031060, o exequente esclarece que as substituídas processuais RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA optam pelo pagamento de seus créditos alimentares via requisições de pequeno valor, informando, para tanto, que renunciam aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Assim, requer o cancelamento do PCT no 0711181-48.2024.8.07.0000 e do PCT no 0711179-78.2024.8.07.0000 e, consequentemente, a expedição dos requisitórios de pequeno valor. Instado, o Distrito Federal se manteve silente (ID 62234683). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas substituídas RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (IDs 53617951 - Pág. 1 e 53617951 - Pág. 2) (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT no 0711181-48.2024.8.07.0000 e do PCT no 0711179-78.2024.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeçam-se os RPVs em favor de RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 52057219). Brasília, 5 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR